Tribunal: STF
Processo: RE 87539
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
ICM. Discriminação de alíquotas nas operações interestaduais "É inconstitucional a discriminação de alíquotas do imposto de circulação de mercadorias nas operações interestaduais, em razão de o destinatário ser, ou não, contribuinte".
(SÚMULA 569).
RE conhecido e provido.